Tribunal: STF
Processo: HC 209444
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 691.688, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 21.06.2021, surpreendido com 50 kg de maconha. O Juízo da Vara Única da Comarca de Tabapuã/SP, nos termos dos arts. 310, II, e 312 do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 691.688, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, também denegou a ordem.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente “[t]eve convertida a sua prisão em flagrante em prisão preventiva a pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo e sem a manifestação da defesa”. De modo que a conversão “da prisão em flagrante em preventiva foi ilegal e deve ser imediatamente relaxada”, sob pena de violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.



5. Prossegue a impetração para alegar ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o paciente é primário e possui bons antecedentes.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



10.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão preventiva. Até porque a hipótese é de paciente preso preventivamente pelo tráfico de 50 kg de maconha; e o STF tem precedentes no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



12. Quanto à alegação de violação dos princípios do contraditório e da a ampla defesa, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo STJ no sentido de que, “apesar da ausência da manifestação do advogado, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em 22/6/2021, e a defesa apresentou pedido de revogação/relaxamento da prisão no mesmo dia, sendo o pedido analisado em 23/6/2021. Dessa forma, apesar da ausência de manifestação da defesa antes da conversão da prisão em flagrante em preventiva, o pedido defensivo de revogação/relaxamento da segregação cautelar foi analisado no dia seguinte. Ausente, assim, a ilegalidade arguida” (grifei).



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator